Tribunal: TJMT
Processo: 0003793-40.2019.8.11.0020
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003793-40.2019.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILDO CLEMENTE DE SOUZA - CPF: 396.024.271-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DOUTOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ARGUMENTO DE ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE PERIGO CONCRETO – ARMA DESMONTADA E DESMUNICIADA – IRRELEVÂNCIA – DELITO DE MERA CONDUTA – OBJETIVO JURÍDICO TUTELADO QUE NÃO É A INCOLUMIDADE FÍSICA MAS A SEGURANÇA PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Destaca-se que embora em seu recurso a insurgente tenha alegado que o bem jurídico protegido pela lei – a segurança coletiva – não tenha sido lesado, o tipo penal em tela não exige que o agente pretenda praticar algum crime com a arma, bastando que incorra numa das condutas tipificadas no dispositivo denunciado, pois o delito em análise se trata de crime de perigo abstrato, cuja norma objetiva prevenir a ocorrência de outros ilícitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Ildo Clemente de Souza,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da ação penal no. 3793-40.2019.8.11.0020 (Código 109917) julgou procedente a exordial acusatória e condenou o apelante como incurso na sanção prevista no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, aplicando-lhe a reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito. (Sentença –Id.87271450)

Inconformado com o édito condenatório, o recorrente pugna pela absolvição ante o reconhecimento da atipicidade da conduta praticada pelo apelante. (Id 87270994 – fls. 135 a 142)

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça requer o desprovimento do recurso. (Id. 87270994 – fls. 146 a 150).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.87994489)

“
Sumário
: Sentença que condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003, à pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito –
Inconformismo da defesa
– Requer a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, eis que a arma estava desmontada e desmuniciada – Alegações improcedentes – Porte ilegal de arma de fogo – Dispensabilidade de demonstração de efetivo dano ou exposição a risco – Presunção de potencialidade da conduta – Farto entendimento jurisprudencial nesse sentido –
Pelo desprovimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT.

A defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Quanto ao pleito defensivo para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, em razão da arma de fogo estar desmontada e desmuniciada não merece acolhida.

O laudo acostado n. 220.2.03.2019.012983-01, atestou que a arma de fogo, espingarda calibre 28, estavam aptas para a realização de disparos, ou seja, apresentou-se eficiente. (Id 87270994 – fls. 35 a 38)

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Nesse sentido:

“Habeas corpus. Penal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei no 10.826/03). Arma desmontada e desmuniciada.

Crime de perigo abstrato. Tipicidade da conduta configurada.

Precedentes.

Ordem denegada.

Prescrição da pretensão punitiva efetivada. Habeas corpus concedido de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente.

1.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é de perigo abstrato o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo, portanto, irrelevante para sua configuração encontrar-se a arma desmontada ou desmuniciada. (...) (HC

95861, Relator(a):

Min.

CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 02/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015)

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

"[...] O desmuniciamento da arma não conduz à atipicidade da conduta, bastando, como basta, para a caracterização do delito, o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]" [STJ - RHC 17561/DF - Rel. Min. Hamilton Carvalhido - j. 28-06-05].

Com isso, basta, simplesmente, que o agente porte arma de fogo ou munição, sem autorização legal ou regulamentar, colocando em risco a incolumidade pública, para que seja punido por infração à Lei no 10.826/03.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Ildo Clemente de Souza.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Apelação Criminal n.
0003793-40.2019.8.11.0020

Apelante:

Ildo Clemente de Souza

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de Origem:
1a Vara da Comarca de Alto Araguaia
/MT

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que, no caso dos autos, está caracterizada a atipicidade material do fato apontado na denúncia, em virtude da manifesta ausência de potencialidade lesiva da conduta.

Isso porque,
embora não conste da peça acusatória, depreende-se dos depoimentos prestados em delegacia pelo investigador de polícia Márcio Lázaro de Carvalho e pelo policial militar Luís Henrique de Amorim Galiano que a espingarda encontrada em poder do apelante no momento de sua abordagem
“
estava
desmontada
e
sem munição
, enrolada em um saco de linhagem e amarrada na traseira da motocicleta e com aparência de que não é utilizada há bastante tempo
” (Id. n. 87270994, pp. 7 e 10; destaquei).

Além disso, o recorrente, quando interrogado pela autoridade policial, afirmou que ganhou a arma de fogo de um indivíduo que morava em um pesqueiro da região, o qual teria passado em sua casa e dito que estava indo embora e deixando com ele a espingarda, “
dizendo também que a arma estava
estragada
e que
tinha de ser consertada
” (Id. n. 87270994, pp. 15-16;
sic
; destaquei).

Tanto o investigador Márcio Lázaro quando o acusado ratificaram suas declarações extrajudiciais sob o crivo do contraditório (Ids. n. 87270996 e 87270997), ao passo que a oitiva do policial Luís Henrique foi dispensada pelas partes.

Na ocasião, a testemunha Márcio Lázaro ainda afiançou que “
no mínimo, pelo menos de três a cinco minutos ele
(o apelante)
levaria para montar essa arma no caso se houvesse a necessidade, se fosse montar, uma vez que as partes estavam todas separadas umas das outras, em locais diferentes
” (Id. n. 87270996).

Por sua vez, o recorrente asseverou:

“
A arma não tinha munição. A arma, eu peguei essa arma pra arrumar. Eu peguei essa arma, não era pra briga, não era pra nada. Eu queria ela que tem muito porco, nessa região, porco ‘brabeza’, aí a gente sai nos pastos e pega os porcos ‘brabeza’, e caça, costura, fura, aí passado um tempo, três quatro meses, aí quem acha, mata, né? O porco ‘brabeza’ é criado em casa e fica ‘brabeza’. E a gente aqui, como é muito difícil a carne aqui, e é muito caro, então eu imaginei que aquela espingarda serviria pra mim arrumar e matar um porco na beira do mato, do mato pra lá, só pra isso
” (Id. n. 87270997).

Nesse contexto, embora o laudo pericial de exame de eficiência de arma de fogo tenha atestado que a espingarda apreendida “
apresentou funcionamento normal dos seus mecanismos
” (Id. n. 87270994), é perfeitamente crível que o réu não tivesse ciência dessa circunstância, uma vez que teria sido informado pelo prévio possuidor da arma que esta precisava de reparos. Tal possibilidade é corroborada pelo fato de a espingarda ter sido encontrada desmontada e desmuniciada; ademais, o próprio laudo indica a existência de
oxidação
no acabamento do referido objeto, fenômeno que poderia ter sido visualmente interpretado pelo apelante como sinal de mau funcionamento e inaptidão para efetuar disparos. Assim, não estaria configurado o dolo do tipo do artigo 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003.

Seja como for, o certo é que, conquanto a doutrina e a jurisprudência classifiquem o delito em questão como “de perigo abstrato”, na espécie, as condições em que encontrada a referida arma de fogo evidenciam a inocorrência de ofensa ao bem jurídico tutelado – a incolumidade pública –, na medida em que não se sabe se o apelante, pessoa simples do campo, teria a expertise necessária para sequer montar a espingarda, sem perder de vista que ele não tinha à sua disposição, no momento da abordagem, nenhuma munição compatível com a mencionada arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça, defrontando-se com caso semelhante, assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS. ARMA DESMUNICIADA E DESMONTADA. ATIPICIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I. No caso em julgamento, o paciente trazia uma arma desmontada. É evidente que não havia potencialidade ofensiva, porquanto arma desmontada não é arma. O paciente portava apenas partes de uma arma, que não lhe serviriam sequer para defender-se de um repentino ataque de algum animal selvagem.

II. Há expressões, como dignidade humana, igualdade, cidadania, privacidade, bem comum, interesse público, que veiculam direito e princípios fundamentais. O juiz, deparando-se com essas expressões, faz escolhas de caráter não apenas jurídico, mas ético-político, visando a um resultado justo. Na verdade, nos casos difíceis, que se encontram na penumbra, o juiz pode fazer uso de critérios outros e não estará agindo discricionariamente: limita-se a aplicar elementos estruturantes do sistema jurídico.

III. Não cabe mais o direito penal meramente formal.

IV. Ordem concedida
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 101.638/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Red. Des. Celso Limongi [convocado do TJSP], Sexta Turma; data do julgamento: 2.9.2010; data da publicação: 7.2.2011).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Ildo Clemente de Souza
da imputação veiculada na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021